Tribunal: TJDFT
Processo: 0007098-55.2009.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0007098-55.2009.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: BARBARA BUOSO MALOVANY, BELQUISSE FERNANDES BORBA, BENEDITA MARIA OLIVEIRA DA SILVA, BERNADETE LOURDES SOUZA DA SILVA, BERNARDETE DE LOURDES CARVALHO MATOS, BRASILIA MARCIA NACACIO RICARDO SIMAO, CARLENE RODRIGUES LEAO, CARLOS ALBERTO RUBIN, CARMEN DOLORES ARRAES DE OLIVEIRA FERREIRA, CARMEN LUCIA DA SILVA EVANGELISTA, CECILIA FERREIRA, CELIA GOMES DA SILVA, CELIO DOS SANTOS SILVA, CELMA ALVES DA SILVA, CERINA ALVES DE SOUZA, CIDRAQUE NUNES DA SILVA, CELMA ROCHA CARVALHO, CLARICE FRANCO SILVA, CLAUDIA ALVES PEREIRA, CLAUDIA DE JESUS COSTA CAIXETA, CLAUDIA REGINA BARRA DE SOUZA, CLEIDE DOS REIS BARBOSA, CLEIDE MARTINS DA COSTA, CLEIDE REIS DE ALMEIDA PEREIRA, CLEUSA PERES DA COSTA, CONCEICAO SERRAO DAMASCENO, CORTES ADVOGADOS ASSOCIADOS, FACOLACI SILVA PERES, FILOMENA MARIA COSTA DA SILVA, COSMETICA PERFUMARIA LTDA - ME SUCESSOR: ISMAEL DA SILVA EVANGELISTA, LEONARDO DA SILVA EVANGELISTA, EMILIA LOPES VARAO DA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido incidental formulado por SHIGUEO MATSUNAGA visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionário(a) dos direitos creditícios consolidados em benefício do(a) credor(a) CORTES E ZUPIROLI ADVOGADOS ASSOCIADOS, cedidos anteriormente a ARMARINHOS NOVIDADES LTDA e ARINEIDE DA SILVA ANDRADE EIRELI (ID ́s 22069717/22069722; ID ́s 22347398/22347399). Intimado, o Distrito Federal manifestou sua anuência quanto ao aludido pedido, consoante petição acostada nos ID ́s 22372695/22372697. É o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil de 2002. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a habilitação requerida, de forma a permitir o ingresso do Cessionário na causa executiva, na qualidade de assistente litisconsorcial, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em nome dele quando do adimplemento. Transcorrido o prazo sem novos pedidos, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de março de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto